Tribunal: TJES
Processo: 5000078-74.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-74.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUEZIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000078-74.2024.8.08.0031

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS.

RECORRIDO(A):
SUEZIO DE OLIVEIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3) SOBRE 45 DIAS PREVISTOS EM ESTATUTO LOCAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO GOZADO. TEMA 1.241 DO STF. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI REDUTORA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 de férias, calculado sobre 45 dias anuais, observada a prescrição quinquenal. O recorrido, professor da rede pública municipal, sustenta que, embora goze de 45 dias de férias conforme a Lei Municipal nº 902/2002, o ente público realiza o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo. No mérito, alega, em síntese: a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu o período de férias para 30 dias; a ausência de direito adquirido a regime jurídico; a limitação do controle difuso pelo juízo de origem; e que o adicional deve incidir apenas sobre o "salário normal" de 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, prevalecendo a regra do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

4.

No mérito, a controvérsia cinge-se à base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério municipal que gozam de período diferenciado.

5.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XVII, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. A expressão "pelo menos" e o termo "férias" indicam que o adicional deve acompanhar a integralidade do período de descanso concedido ao trabalhador. A Lei Municipal nº 902/2002 (Estatuto do Magistério) é clara ao assegurar aos docentes 45 dias de férias anuais.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.241 (RE 1400787/CE), fixou a tese de que o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias efetivamente gozado. Assim, se a lei local concede 45 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade desse período. Restringir o pagamento aos primeiros 30 dias configuraria esvaziamento do direito social e enriquecimento ilícito da Administração Pública. Veja-se julgado do STF:

Ementa Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

7.

Quanto à alteração promovida pela Lei Municipal nº 1.807/2024, agiu acertadamente o juízo sentenciante ao declarar sua inconstitucionalidade incidental. A redução do período de férias sem compensação adequada viola o princípio da vedação ao retrocesso social e a garantia da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que as férias possuem natureza de verba permanente que integra o patrimônio jurídico do servidor. A lei de 2024 não pode atingir os períodos aquisitivos anteriores, já integrados ao patrimônio jurídico do servidor sob a égide da lei anterior.

8.

A declaração incidental de inconstitucionalidade em controle difuso é competência plena do juízo singular para o caso concreto, não se confundindo com o controle concentrado, possuindo efeitos
inter partes
necessários para o deslinde da causa.

9.

O Município alega falta de provas. Contudo, o Recorrido é servidor público concursado para o cargo de professor. O ônus de provar que o servidor não estava no exercício das funções que dão direito às férias diferenciadas (fato impeditivo/modificativo) competia ao Município, detentor dos registros funcionais, o que não ocorreu.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)